Tribunal: STF
Processo: ARE 980355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2016. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI À LUZ DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. Estando em jogo no recurso extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais à luz do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental que se nega provimento, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.